Tribunal: STF
Processo: HC 190321
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Pandemia do COVID-19. Pretensão de concessão de prisão domiciliar. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do regimental. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.